Tribunal: TJDFT
Processo: 0732580-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 7.001,92, referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, nos termos da declaração Num. 38907013 - Pág. 1, a qual deverá ser corrigida desde a data da última atualização administrativa, qual seja 30/11/2018, conforme consta no documento supracitado e acrescida de juros de mora desde a citação. Em seu recurso, a parte recorrente sustenta em síntese a ocorrência de prescrição, uma vez que as dívidas reconhecidas administrativamente datam de dezembro do ano de 2005 e a ação de cobrança só foi proposta em 2017. Subsidiariamente, requer que a correção monetária seja aplicada o INPC até 29/06/2009, conforme a redação original do art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97; a partir de 30/06/2009, a incidência da TR até a data da decisão do STF no RE 870.947, proferida em 20/09/2017 (efeitos ex nunc); incidência do IPCA-E a partir de 20/09/2017 (ID 17474196).
II. Recurso próprio (ID 17474196), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 17475228).
III. Não prospera a prejudicial de prescrição, haja vista ter sido o direito da parte recorrida reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, como o caso em comento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32, inexistindo ofensa aos princípios elencados na peça recursal. Prejudicial afastada.
IV. Nesse sentido já se manifestou esta Corte: A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional. Precedente: Acórdão n. 974081; 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
VI. Recurso conhecido. Prejudicial afastada e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.